Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. CONTRADIÇÕES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTENTE. VÍCIO SANADO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A obscuridade ocorre quando a redação não é clara e dificulta a compreensão e interpretação da decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Já a contradição decorre da apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
2. O acórdão impugnado apenas reconheceu, sem efeitos infringentes, a ocorrência de erro material no dispositivo quanto à responsabilidade pelo ônus da sucumbência na ação de cobrança, porquanto a fundamentação apresentada foi no sentido de condenar o réu, ora embargante, a tal ônus.
3. O cabimento de segundos embargos de declaração deve atacar obscuridade, omissão ou erro da decisão que resolveu os primeiros embargos de declaração, sendo inviável a sua apresentação para rediscutir os aspectos já resolvidos no primeiro julgamento.
4. Verificada a obscuridade quando à majoração dos honorários de sucumbência, que pode levar à confusão na fase de liquidação de sentença, necessário deixar a questão clara e objetiva.
5. O exercício regular do direito de petição não configura intuito protelatório apto a ensejar a aplicação da multa do §2o do artigo 1.026 do CPC.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Acórdão integralizado.